Tribunal: TJDFT
Processo: 0701399-22.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701399-22.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Incabível a liminar para desconsiderar decisões anteriores de outros juízos que resultou em reclassificação do autor e de outros candidatos. A questão, em verdade, é complexa e demanda análise de prova que deve ser pre-constituída. INDEFIRO A LIMINAR, intime-se o agravante. Brasília/DF, 21 de outubro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito